Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos elencados nos autos (IDs 38884119 e 388841120), desconsiderando eventual vencimento antecipado da integralidade dos contratos, bem como para condenar a parte ré a excluir os registros daquelas dívidas dos seus sistemas, cadastros de proteção ao crédito e cartórios de protestos, e ainda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em seu recurso sustenta preliminar de sentença extra petita, uma vez que a decisão recorrida declarou a inexistência dos títulos relativos às dívidas elencadas. No mérito, assinala que a existência de decisão judicial decorrente de outra demanda limitando os descontos na conta ao patamar de 35% da remuneração bruta da parte autora não é causa a elidir a sua mora, de modo que o ajuizamento daquela ação não afasta a sua situação de inadimplência. Desse modo, destaca que a sentença afronta os artigos 240 e 506 do CPC; 6o §3o da LINDB; e 5o, XXXVI da CF/88, além do teor da Súmula 380/STJ. Alega que a situação não ensejou prejuízo a acarretar danos morais, sobretudo no montante elevado de R$ 4.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Da análise dos termos da sentença conclui-se que aquela decisão apurou que as dívidas negativadas não foram comprovadas nos autos. Na parte dispositiva foi declarada a inexistência dos débitos, inclusive com a exclusão do registro das dívidas nos sistemas da instituição financeira. Contudo, a inicial demonstra que o objeto dos autos decorre das alegações da parte autora de que, após decisão judicial limitando os descontos dos empréstimos efetuados para o patamar de 35% dos seus rendimentos, a parte ré, não obstante efetuar a redução dos descontos para o percentual indicado, promoveu a negativação do seu nome. Assim, não há pedido para a declaração de inexistência das dívidas, mas apenas para a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos (e condenação por danos morais). Destaca-se a existência dos débitos decorrentes das relações de empréstimo advindas dos contratos entre as partes, mas que não foram adimplidos em decorrência da decisão judicial limitando os descontos, de modo que a parte autora entende pela suspensão da exigibilidade das suas cobranças neste momento, uma vez que deveriam aguardar a existência de margem para desconto na conta bancária. Desse modo, não se admite que a sentença declare a inexistência de débitos, sobretudo diante da ausência de pedido neste sentido. Preliminar de sentença extra petita acolhida para afastar da sentença a declaração de inexistência dos débitos decorrentes dos contratos elencados nos autos.

IV. A sentença não afrontou a súmula e dispositivos legais elencados. Destaca-se que por ocasião das anotações restritivas constava decisão liminar proferida no PJe no 0728465-65.2021.8.07.0003 determinando que a instituição financeira limitasse os “descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário do autor que ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta”. Naquela demanda a parte autora alegava o seu superendividamento, sendo que aquela decisão liminar ressaltava a importância de assegurar a dignidade da pessoa humana e de que fosse possível à parte autora “manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial”. Ainda, consta nos fundamentos daquela decisão que “a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente”. (ID 38884121).

V. Percebe-se, portanto, que aquela decisão judicial tinha por objetivo assegurar que os empréstimos devidos em favor da instituição financeira não lhe privassem do mínimo existencial. É decorrência lógica daquela decisão que os pagamentos devidos decorrentes dos empréstimos fossem realizados dentro de determinada margem mensal, possibilitando a quitação da dívida dentro das condições econômicas da parte autora. O que se depreende é que naquela demanda existia debate (e ordem judicial favorável ao devedor) quanto ao modo de pagamento dos débitos contratuais. Ocorre que aquela decisão se torna inócua se o correntista, apesar da ordem judicial para que os descontos mensais efetuados pela instituição financeira fossem limitados, continua a manter a obrigatoriedade mensal em realizar o pagamento integral dos valores, mas apenas por meio diverso (boletos ou outro instrumento, ao invés do desconto na conta).

VI. Desse modo, conclui-se que as anotações restritivas configuraram meio indireto para coagir a parte autora a adimplir os valores pactuados, mesmo depois da ciência pela instituição financeira acerca da determinação para limitar os descontos na conta corrente. Assim, não era possível a inclusão em cadastros restritivos do nome da parte autora por aqueles débitos, uma vez que o pagamento estava sendo regularmente efetuado com amparo na ordem judicial. Em consequência, configura-se a negativação indevida. As referidas anotações do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.

VII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 fixado na sentença.

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para acolher a preliminar de sentença extra petita para afastar a declaração de inexistência dos débitos elencados. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.